Tribunal: TJES
Processo: 5011909-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011909-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP e outros

AGRAVADO: PAMELA KETLLEN DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ATO DE TERCEIRO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS DESABONADORES NÃO IDENTIFICADOS EM DESFAVOR DA CANDIDATA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

2
.
No caso concreto, os fatos mencionados nos boletins unificados não dizem respeito à candidata agravada, que não é mencionada em nenhum daqueles documentos apontados pela comissão responsável pela investigação social e contra a qual nenhum elemento desabonador foi apurado.

3.
Não se revela razoável presumir, apenas com base em relacionamento de namoro, que a agravada possuía ciência sobre os fatos apurados na investigação social em desfavor de Arthur Klein Gaiotti, que relacionam-se, exclusivamente, à atividade profissional deste de compra e venda de imóveis.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011909-52.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 30541894, do processo de origem), integrada pela decisão prolatada no Id nº 30631927, nos autos ação anulatória movida em seu desfavor por
PAMELA KETLLEN DA SILVA NASCIMENTO
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada “para determinar ao Requerido que viabilize a participação da Autora nas demais fases do CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, inclusive no Curso de Formação, com a posterior reserva de vaga, ao final da 10ª etapa, que precede a formatura – a qual não está a Autora autorizada a participar”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6236521, em síntese, o ente agravante alega que:
(I)
“a legislação estadual estabeleceu requisito necessária para admissão do candidato para ingresso na carreira militar, a saber, o de apresentar histórico de conduta compatível com o exercício da função policial militar” (fl. 05);
(II)
“de acordo com o item 20.4, e 20.5, do Edital n.º 01 de 2022, seriam considerados não recomendados os candidatos que, após serem submetidos a Investigação Social, fornecesse dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como se, fosse constatado envolvimento passado ou presente com, pessoas acostumadas a praticas delituosas” (fl. 05);
(III)
“a autora foi considerada contraindicada na etapa de investigação social, haja vista as informações omitidas no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS), relacionadas ao namorado” (fl. 06);
(IV)
“a eliminação se deu também pela convivência com pessoa suspeita de praticar reiteradas ações delituosas, o que foi devidamente constatado na investigação social, conforme os termos do edital constantes dos itens 20.4 e 20.5” (fl. 08); e que
(V)
“não há que se falar em probabilidade do direito em favor da parte agravada, pelo contrário, a materialidade acostada a própria inicial, bem como a fundamentação adequada dos atos administrativos que se sucederam, revelam a estrita observância da legalidade e moralidade por parte da Administração Pública” (fl. 17).

Em sede de contrarrazões acostadas no evento nº 6258477, a agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. Considerando que o feito encontra-se pronto para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

*

O SR. ADVOGADO DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI:-

Boa tarde!

Cumprimento, excelentíssimos senhores Desembargadores, todos os presentes.

O caso diz respeito a um agravo de instrumento interposto pelo Estado Espírito Santo contra a decisão liminar do juízo da Fazenda Pública de Cariacica, que concedeu a liminar, permitindo com que uma candidata no concurso público para soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo fosse reintegrada no concurso público, tendo visto que ela foi contraindicada, eliminada na fase da investigação social.

Vale destacar que, num primeiro momento, o juiz deu uma primeira liminar, permitindo a reintegração ao concurso, mas não permitindo a ela que integrasse o curso de formação, que está começando agora, inclusive. A gente fez um pedido de reconsideração, o juiz, interpretando melhor os fatos, concedeu uma segunda liminar de reconsideração, determinando a reintegração da candidata ao concurso e também permitindo que faça o curso de formação. E a reserva de vaga no final. Essa liminar foi convocada, esse curso de formação já está começando.

Então, o plano de fundo, esse agravo de instrumento, diz respeito ao ato de eliminação da candidata que foi contraindicada na fase da investigação social. E por que ela foi contraindicada? Ela foi contraindicada porque o namorado dela, havia ocorrência lavrada contra o namorado dela. E ela não informou isso no formulário da investigação social.

Então, ela teria sido eliminada pela omissão de informações e por envolvimento com uma pessoa delituosa. Só que, Excelências, não houve qualquer tipo de omissão e muito menos envolvimento com pessoa delituosa

Primeiro, colocando a agravada candidata, ela é uma pessoa digna, juntei até a carteira de trabalho, é de família humilde, trabalha desde os 15 anos de idade, sempre estudou, se formou, nunca teve qualquer fato desabonador na vida dela.

Em relação ao namorado dela, é um namoro recente, é um namoro de dois anos, é um namoro que a gente nem tem certeza de futuro, eles não são companheiros, eles se veem aos fins de semana, e tais ocorrências ela nunca teve conhecimento. E quando a gente, - não é um mérito aqui, mas se a gente for analisar essas ocorrências lavradas em nome do namorado, são ocorrências decorrentes da atividade que ele desenvolve na região das montanhas capixabas de compra e venda de imóveis. São especificamente quatro fatos, está bem colocado nas contrarrazões, que dizem respeito ao parcelamento do solo, a suposto crime ambiental e a negociação mal sucedida, que até uma pessoa lavrou uma ocorrência como se fosse estelionato e ameaça, mas na verdade esse caso, ele mesmo também lavrou ocorrência contra a pessoa e ele é vítima dessa situação.

Então, existe o Tema nº 22, julgado em repercussão geral pelo STF, e ele coloca essas balizas para a questão da eliminação em concursos públicos em decorrência de fatos examinadores. O Tema 22 do STF dispõem: “Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo.

No caso, excelências, a gente nem está falando da pessoa da candidata, está falando de um terceiro, e esse terceiro, nenhum dessas ocorrências tiveram qualquer tipo de desfecho, não foi indiciado, não foi denunciado, não foi condenado. E são também ocorrências que não colocam ele como uma pessoa delituosa.

Nesse sentido, cito alguns julgados em contrarrazões, tanto desse Tribunal de Justiça, o STJ, o STF, vem julgando muitas reclamações constitucionais procedentes em ofensa ao Tema 22. Cito casos de pessoas que são até rés em ações penais ou acusadas em diversos inquéritos, e mesmo assim não seria motivo idôneo para eliminá-la.

Nesse caso, relembrando que a gente não está falando do próprio namorado dela, a eliminação do próprio namorado entendo que já seria ilegal, quanto mais dela. E quanto à omissão de colocar isso no formulário de investigação social, a jurisprudência também dessa corte é muito firme no sentido de que essa omissão tem que ser intencional, deliberada.

No caso, se ela tivesse qualquer motivo, ela inclusive nem citaria esse namoro. Observando o formulário de investigação social anexo aos autos, você vê que ele foi minuciosamente preenchido. Ela cita várias questões, ah! tenho um amigo que já soube que ele usou droga, tem um parente, um tio que já teve um fato assim, assado, ele está bem preenchido, ela cita esse namoro, cita o começo. Então, não há o que se falar em omissão deliberada, como o próprio juízo que deu a liminar, tudo leva a crer que não houve essa omissão deliberada, até porque são fatos recentes e fatos que ela realmente não sabia.

Então, em conclusão, a gente como cidadão capixaba realmente quer que a Polícia Militar faça esse filtro para valorizar a moralidade administrativa, mas a gente tem que sopesar realmente, ter uma sensibilidade. É uma mulher de 29 anos, já está há um ano nesse processo seletivo, são várias fases, provas de conhecimento, a prova física, e agora chegou o momento em que ela está começando o curso de formação e, por força dessa liminar judicial, a gente sabe que também esses candidatos que integram por força de liminar são um ônus mesmo para quem está promovendo o concurso, é mais uma pessoa ali para fazer o curso de formação, mas nesse caso em específico, citando até a decisão liminar que fala, olha, nesse caso eu estou convencido diante da “forte probabilidade de direito em reconsiderar minha decisão e permitir que ela continue, inclusive, realizando o curso de formação”.

Entendo que é uma flagrante ilegalidade, a gente sustenta e que deve ser mantida essa decisão eliminar, que é uma decisão muito segura, é uma decisão muito cautelosa, inclusive, que permite a ela fazer o curso de formação, e manda ela fazer a reserva de vaga, ou seja, nem é permitindo que ela ingresse na Polícia Militar. E, uma vez que ela ingresse, ela está submetida ao rígido Código de Conduta e de Ética da Polícia Militar.

E, por essas razões, a gente pede o desprovimento do agravo de instrumento do Estado Espírito Santo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Respeitosamente, peço retorno dos autos, Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-
Muito bem, julgamento suspenso com retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 30541894, do processo de origem), integrada pela decisão prolatada no Id nº 30631927, nos autos ação anulatória movida em seu desfavor por
PAMELA KETLLEN DA SILVA NASCIMENTO
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada “para determinar ao Requerido que viabilize a participação da Autora nas demais fases do CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, inclusive no Curso de Formação, com a posterior reserva de vaga, ao final da 10ª etapa, que precede a formatura – a qual não está a Autora autorizada a participar”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6236521, em síntese, o ente agravante alega que:
(I)
“a legislação estadual estabeleceu requisito necessária para admissão do candidato para ingresso na carreira militar, a saber, o de apresentar histórico de conduta compatível com o exercício da função policial militar” (fl. 05);
(II)
“de acordo com o item 20.4, e 20.5, do Edital n.º 01 de 2022, seriam considerados não recomendados os candidatos que, após serem submetidos a Investigação Social, fornecesse dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como se, fosse constatado envolvimento passado ou presente com, pessoas acostumadas a praticas delituosas” (fl. 05);
(III)
“a autora foi considerada contraindicada na etapa de investigação social, haja vista as informações omitidas no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS), relacionadas ao namorado” (fl. 06);
(IV)
“a eliminação se deu também pela convivência com pessoa suspeita de praticar reiteradas ações delituosas, o que foi devidamente constatado na investigação social, conforme os termos do edital constantes dos itens 20.4 e 20.5” (fl. 08); e que
(V)
“não há que se falar em probabilidade do direito em favor da parte agravada, pelo contrário, a materialidade acostada a própria inicial, bem como a fundamentação adequada dos atos administrativos que se sucederam, revelam a estrita observância da legalidade e moralidade por parte da Administração Pública” (fl. 17).

Segundo consta da decisão da PMES e da Notificação nº 8720016714 (evento nº 6236523), a recorrida foi contraindicada na etapa de investigação social, por ter inobservado os itens 20.4 e 20.5, letra “a” do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, que assim preconizam:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

Com efeito, postas estas premissas, como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Nesta hipótese, a agravada foi eliminada do concurso na etapa de investigação social por não ter informado que seu namorado, há mais de dois anos, Arthur Klein Gaiotti, “figura na condição de suspeito/acusado em diversos boletins de ocorrência policial relacionados à venda/compra de imóveis, ameaça, crime ambiental e parcelamento irregular do solo”.

Como se extrai do recurso administrativo (evento nº 6236524), a autora não nega a existência dos referidos boletins unificados, porém afirma que não estava ciente da situação de seu namorado, o que, todavia, não se mostra crível, tendo em vista o longo tempo de relacionamento.

A recorrida também defende que sequer possui laços familiares com Arthur Klein Gaiotti, assim como que não pode ser prejudicada por atos de terceiros.

Nesse contexto, saliento que a investigação social em concursos públicos não visa apenas a busca de infrações possivelmente cometidas pelo candidato, mas, também, o comportamento deste em sua vida pública e privada, verificando seu modo de agir e se comportar em locais públicos ou no interior de sua residência, os quais devem ser considerados como exemplares para o bom e fiel cumprimento das atribuições do cargo pretendido.

Todavia, no caso concreto, os fatos mencionados nos boletins unificados não dizem respeito à candidata agravada, que não é mencionada em nenhum daqueles documentos apontados pela comissão responsável pela investigação social e contra a qual nenhum elemento desabonador foi apurado.

Tampouco revela-se razoável presumir, apenas com base em relacionamento de namoro, que a agravada possuía ciência sobre os fatos apurados na investigação social em desfavor de Arthur Klein Gaiotti, que relacionam-se, exclusivamente, à atividade profissional deste de compra e venda de imóveis.

Nesse diapasão, deve ser mantida a r. decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, cuja orientação encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR TERCEIROS. DANOS MORAIS. Pretensão inicial da autora voltada à anulação do ato administrativo que a excluiu do certame oficial de que participada, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Soldado PM de 2ª Classe, bem como em reparação em danos morais em razão dos danos sofridos. Devolutividade recursal que se cinge à discussão acerca da legalidade do ato. Exclusão da candidata, durante a fase de investigação social, pela constatação de ambiência criminosa em razão de seu namorado ser supostamente dado à prática criminosa. Autora que não pode ser prejudicada por atos teoricamente praticados por terceiros, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, CF/88). Ausência de omissão por parte da candidata na prestação de informações na fase de investigação social. Inexistência de elementos desabonadores da conduta da autora, restando caracterizado o excesso do ato da Administração Estadual, que configura ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido (TJSP; APL 1055210-64.2017.8.26.0053; Ac. 11673314; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 30/07/2018; DJESP 10/08/2018; Pág. 2090)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 30541894, do processo de origem), integrada pela decisão prolatada no Id nº 30631927, nos autos ação anulatória movida em seu desfavor por
PAMELA KETLLEN DA SILVA NASCIMENTO
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada “para determinar ao Requerido que viabilize a participação da Autora nas demais fases do CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, inclusive no Curso de Formação, com a posterior reserva de vaga, ao final da 10ª etapa, que precede a formatura – a qual não está a Autora autorizada a participar”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6236521, em síntese, o ente agravante alega que:
(I)
“a legislação estadual estabeleceu requisito necessária para admissão do candidato para ingresso na carreira militar, a saber, o de apresentar histórico de conduta compatível com o exercício da função policial militar” (fl. 05);
(II)
“de acordo com o item 20.4, e 20.5, do Edital n.º 01 de 2022, seriam considerados não recomendados os candidatos que, após serem submetidos a Investigação Social, fornecesse dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como se, fosse constatado envolvimento passado ou presente com, pessoas acostumadas a praticas delituosas” (fl. 05);
(III)
“a autora foi considerada contraindicada na etapa de investigação social, haja vista as informações omitidas no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS), relacionadas ao namorado” (fl. 06);
(IV)
“a eliminação se deu também pela convivência com pessoa suspeita de praticar reiteradas ações delituosas, o que foi devidamente constatado na investigação social, conforme os termos do edital constantes dos itens 20.4 e 20.5” (fl. 08); e que
(V)
“não há que se falar em probabilidade do direito em favor da parte agravada, pelo contrário, a materialidade acostada a própria inicial, bem como a fundamentação adequada dos atos administrativos que se sucederam, revelam a estrita observância da legalidade e moralidade por parte da Administração Pública” (fl. 17).

Segundo consta da decisão da PMES e da Notificação nº 8720016714 (evento nº 6236523), a recorrida foi contraindicada na etapa de investigação social, por ter inobservado os itens 20.4 e 20.5, letra “a” do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, que assim preconizam:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

Com efeito, postas estas premissas, como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Nesta hipótese, a agravada foi eliminada do concurso na etapa de investigação social por não ter informado que seu namorado, há mais de dois anos, Arthur Klein Gaiotti, “figura na condição de suspeito/acusado em diversos boletins de ocorrência policial relacionados à venda/compra de imóveis, ameaça, crime ambiental e parcelamento irregular do solo”.

Como se extrai do recurso administrativo (evento nº 6236524), a autora não nega a existência dos referidos boletins unificados, porém afirma que não estava ciente da situação de seu namorado, o que, todavia, não se mostra crível, tendo em vista o longo tempo de relacionamento.

A recorrida também defende que sequer possui laços familiares com Arthur Klein Gaiotti, assim como que não pode ser prejudicada por atos de terceiros.

Nesse contexto, saliento que a investigação social em concursos públicos não visa apenas a busca de infrações possivelmente cometidas pelo candidato, mas, também, o comportamento deste em sua vida pública e privada, verificando seu modo de agir e se comportar em locais públicos ou no interior de sua residência, os quais devem ser considerados como exemplares para o bom e fiel cumprimento das atribuições do cargo pretendido.

Todavia, no caso concreto, os fatos mencionados nos boletins unificados não dizem respeito à candidata agravada, que não é mencionada em nenhum daqueles documentos apontados pela comissão responsável pela investigação social e contra a qual nenhum elemento desabonador foi apurado.

Tampouco revela-se razoável presumir, apenas com base em relacionamento de namoro, que a agravada possuía ciência sobre os fatos apurados na investigação social em desfavor de Arthur Klein Gaiotti, que relacionam-se, exclusivamente, à atividade profissional deste de compra e venda de imóveis.

Nesse diapasão, deve ser mantida a r. decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, cuja orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR TERCEIROS. DANOS MORAIS. Pretensão inicial da autora voltada à anulação do ato administrativo que a excluiu do certame oficial de que participada, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Soldado PM de 2ª Classe, bem como em reparação em danos morais em razão dos danos sofridos. Devolutividade recursal que se cinge à discussão acerca da legalidade do ato. Exclusão da candidata, durante a fase de investigação social, pela constatação de ambiência criminosa em razão de seu namorado ser supostamente dado à prática criminosa. Autora que não pode ser prejudicada por atos teoricamente praticados por terceiros, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, CF/88). Ausência de omissão por parte da candidata na prestação de informações na fase de investigação social. Inexistência de elementos desabonadores da conduta da autora, restando caracterizado o excesso do ato da Administração Estadual, que configura ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJSP; APL 1055210-64.2017.8.26.0053; Ac. 11673314; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 30/07/2018; DJESP 10/08/2018; Pág. 2090)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.